Tribunal: TJPA
Processo: 0004322-65.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004322-65.2020.8.14.0012

APELANTE: THERRY SOUSA MOIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) ABSOLVIÇÃO. NULIDADE BUSCA PESSOAL E INGRESSO NO DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES EXISTENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO FRAÇÃO DE 1/6. IMPROCEDÊNCIA.

1. O tema nº 280 com repercussão geral do STF fixou a tese no sentido de que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”. Considerando que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, tendo no caso o flagrante ocorrido após várias denúncias, oportunidade em que os policiais efetuaram campana e somente procederam a revista pessoal quando vislumbraram a entrega de entorpecente para testemunha, verifica-se o cumprimento dos requisitos exigidos na tese mencionada, não havendo que se falar em nulidade da prova;

2. Inexiste critério legal para elevação da pena-base diante da existência de circunstância judicial negativa, tendo as Cortes Superiores pacificado que o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, atendem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
em Sessão ocorrida entre os dias vinte e seis de novembro e três de dezembro de 2024 (Sessão n° 34)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a condenação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THERRY SOUSA MOIA,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá que, nos autos da ação penal nº
0004322-65.2020.814.0012,
o condenou como incurso nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais o pagamento de 60 dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Em suas
razões recursais
(
Num. 11839101 – Pág. 2/7
), a defesa contesta a sentença condenatória por tráfico de drogas e argumenta a insuficiência de provas, na medida que o feito se originou através de denúncias anônimas, as quais não foram devidamente investigadas pela polícia, sendo ilícita a abordagem para revista pessoal e ingresso no domicílio do réu, devendo ser concedida a sua absolvição ou procedida a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente requer a reforma da dosimetria para revisão da pena-base, com adoção do critério de elevação de 1/6 para cada circunstância judicial negativa e, por fim, que se proceda a detração penal e faça a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11839104 – Pág. 2/8), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos me vieram distribuídos e, após o cumprimento da diligência requerida pela Procuradoria de Justiça, determinei o seu retorno ao
custos legis
para emissão de manifestação (Num. 19537304 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (Num. 20505351 - Pág. 1/13).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A defesa pugnou pela concessão da absolvição, diante necessidade de reconhecimento de nulidade intransponível, qual seja, a ilicitude das provas produzidas no inquérito policial, na medida que os fatos investigados foram oriundos de denúncias anônimas e se deslocaram ao local, ocasião em que efetuaram a abordagem pessoal e, posteriormente efetuaram busca na residência.

A irresignação não merece prosperar, pois as afirmações da defesa não condizem com a realidade dos fatos apurados, senão vejamos:

A materialidade do crime se encontra comprovada através do termo de exibição e apreensão de objeto (id. Num. 11839070 - Pág. 6/7), dos exames provisório (ID. Num. 11839070 - Pág. 8) e definitivo nº 2020.01.003714- QUI (ID. Num. 11839085 - Pág. 2), nos quais se depreende a apreensão de uma porção 0,5g de cocaína e uma pedra pesando 14,7g também de cocaína, além de balança de precisão, 04 celulares, valores em espécie sendo 1 nota de R$ 50,00; 5 notas de R$ 20,00; 8 notas de R$ 10,00; 10 notas de R$ 5,00 e 10 notas de R$ 2,00.

Quanto a autoria delitiva, na fase judicial, foi juntada as mídias id. 18834264/66/68 referentes aos depoimentos dos Policiais Arnaldo Valente Rodrigues e Mayko Roger Braga Pantoja, bem como o suposto usuário de drogas José da Veiga Balieiro Neto e a irmã do acusado Sra. Tacida Sousa Moía, finalizando-se com o interrogatório do réu.

Em suma, os policiais acima especificados mantiveram os depoimentos firmes e coesos em todas as fases processuais, especialmente esclarecendo que foram acionados para investigar a prática do crime de tráfico perpetrada pelo réu, vez que sempre havia grande circulação de pessoas nas proximidades de sua residência. Os Policiais prosseguem aduzindo que efetuaram campana e, ao perceberem que o acusado entregou entorpecente para o Sr. José da Veiga Balieiro Neto efetuaram abordagem quando localização cocaína com o réu e maconha com o suposto usuário, culminando na diligência na residência do réu, onde localizaram mais entorpecente, balança de precisão, além de dinheiro em espécie fracionado.

Conforme dito, a defesa entende que houve ilicitude da prova, considerando que o acusado não franqueou o ingresso em sua residência aos agentes policiais, culminando na sua absolvição. No entanto, cedido que a jurisprudência pátria unissonamente reconhece a validade dos depoimentos dos policiais que atuam na prisão flagrante como meio de prova para sustentar o decreto condenatório, devendo tal prova ser firme e coesa, isenta de qualquer sombra de dúvidas acerca da autoria delitiva.

No caso em comento, desde a fase inquisitória até a judicial, os depoimentos dos policiais foram harmônicos em afirmar que não houve a ilegal violação no domicílio do réu, pois as investigações preliminares ocorreram e somente efetuaram a abordagem quando tiveram provas concretas da prática delitiva.

Verifico a ausência de afronta a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, vez que os policiais esclareceram que a investigação era oriunda de diversas denúncias acerca do crime e efetuaram campana, demonstrando a existência das
fundadas razões
, tal requisito é exigido como forma de assegurar o respeito aos direitos individuais previstos na CF/88, especialmente a privacidade e intimidade, em atenção ao tema nº 280
[1]
do STF.

Ademais, imperioso rememorar que o acusado, inclusive em juízo, confessou a autoria delitiva, afirmando que era usuário de drogas, sendo proprietário da droga apreendida pelos policiais e, na Delegacia, prestou depoimento achando que quem tinha sido conduzido era um conhecido que iria fumar consigo o entorpecente, apenas conhecendo de vista a testemunha José Balieiro. A absolvição, portanto, é elidida pelo próprio apelante, na medida em que tal delito caracteriza-se pela ocorrência de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
in verbis:

Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar,
entregar a consumo
ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O acusado foi condenado por ter incorrido na modalidade de
“guardar e entregar a consumo
” substância entorpecente e, em que pese ele aduzir que a droga não se destinava a comercialização, os fatos, por si sós, estão na contramão do alegado, pois foram apreendidas dinheiro fracionado (1 nota de R$ 50,00; 5 notas de R$ 20,00; 8 notas de R$ 10,00; 10 notas de R$ 5,00 e 10 notas de R$ 2,00), balança de precisão, 04 aparelhos celulares, tudo atrelado a cocaína e a maconha apreendidos pelos policiais.

Assim, as provas demonstram que a droga apreendida era de propriedade do réu e que se destinava ao comércio espúrio, na medida em que o local e as condições em que a ação se desenvolveu, afastam a incidência da absolvição e dos requisitos para a desclassificação para uso, razão pela qual mantenho a condenação.

02. DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE

O Julgador elevou a pena-base acima do mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa) considerando a existência de um vetor desfavorável ao réu atinente a
natureza da droga
[2]
,
fixando-a em 06 anos de reclusão e 60 dias-multa, tendo a defesa pugnado pela elevação da pena-base em 1/6 para cada circunstância negativa.

Pacificado na jurisprudência das Cortes Superiores
[3]
que a elevação da pena-base com fulcro em 1/6 do mínimo legal (05 anos, 10 meses mais 583 dias-multa) ou a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima (06 anos 03 meses mais 625 dias-multa) atendem aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em ilegalidade, razão pela qual mantenho o patamar de
06 anos e 60 dias-multa
fixados pelo Julgador.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Tese nº 280 STF: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

[2]

9. NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos trata-se de COCAÍNA, drogas de elevada periculosidade social, diretamente ligada às atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta.

[3]

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NA ORIGEM NA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA, SUFICIENTE E IDÔNEA PARA AMPARAR O CRITÉRIO ELEITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.
3. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes.
4. (...). 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.667.552/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

Belém, 04/12/2024